Tribunal: STF
Processo: Rcl 44332
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Euder Rangel Silva contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Vitória/ES no Processo 0000521-18.2015.5.17.0002.
    O reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada teria desrespeitado decisão cautelar de suspensão nacional de processos, proferida no bojo das ADCs 58/DF e 59/DF, ambas da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Narra que
    “[o] processo originário consiste em Reclamação Trabalhista que tramita perante a 2º Vara do Trabalho de Vitória, ES, que se encontra no momento processual de execução.
    Foi tornado líquido o julgado por meio de laudo pericial contábil, perante o qual o reclamante apresentou sua impugnação fundamentada e apresentou os cálculos que entendeu como adequados. Um dos pontos de divergência era o índice de correção monetária utilizado pelo contador do juízo.
    A juíza homologou os referidos cálculos e intimou o Reclamante para os fins do art. 884 da CLT. O reclamante, por sua vez, apresentou a medida Impugnação à sentença de liquidação, na qual, ressalta-se, apenas um dos motivos de insurgência foi o índice de correção monetária utilizado nos cálculos homologados pelo juízo, qual seja, o índice TR em detrimento do índice IPCA. Assim, restou impugnado o cálculo homologado para fins de retificação do mesmo com pedido para que fosse observada a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, bem como outros pontos de divergência.
    A parte contrária foi intimada para se manifestar acerca da Impugnação à Sentença de Liquidação oposta, o que o fez. Em 23/09/20 foi proferida a decisão pela juíza da 2ª Vara que, ao invés de julgar a impugnação à sentença de liquidação, entendeu por bem suspender o trâmite do processo sob o fundamento de que assim foi determinado pela liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59” (pág. 5 da petição inicial).
    Prossegue afirmando que,
    “[...] no julgamento de cautelar ajuizada pela [Procuradoria-Geral] na mesma ADC 58, o Ministro Gilmar Mendes esclareceu a extensão de sua decisão acerca suspensão do julgamento dos processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos 879, §7 e 899, §4 da CLT e o art. 39, caput e §1 da Lei 8177/91, e confirmou que os processos continuam com seu regular andamento […]
    […] a decisão é clara ao aduzir que não existe empecilho para o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (págs. 7-8 da petição inicial). 
    Requer o seguinte:
    “[...]
    (b) A concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 0000521-18.2015.5.17.0002 em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Vitória, ES.
    […]
    (f) A procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Vitória, ES nos autos do processo n° 0000521-18.2015.5.17.0002 e para que seja restabelecido o regular andamento do processo judicial;
    (g) Seja concedido o benefício da gratuidade de justiça ao Reclamante referente às despesas processuais tendo em vista que o mesmo não tem condições de arcar com as mesmas sem o prejuízo de seu próprio sustento” (pág. 10 da petição inicial).
    É o relatório necessário.
    Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    Examinados os autos, entendo que o caso é de deferimento da liminar.
    As Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59/DF têm por objeto os arts. 879, § 7º; 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017; e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/1991, de 1º/3/1991.
    Os dispositivos questionados tratam dos índices de atualização de débitos e depósitos trabalhistas, determinando a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária das dívidas trabalhistas.
    Em 27/6/2020, o Ministro Gilmar Mendes, ao examinar pedido de liminar, determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre a constitucionalidade das normas sob análise.
    Na sequência, em 2/7/2020, ao apreciar o agravo regimental na medida cautelar interposto pela Procuradoria-Geral da República, o relator elucidou que,
     “[dada] a própria essência do instituto, a suspensão nacional de processos em sede de ADC com fundamento no art. 21 da Lei 9.868/1999 tem por objetivo apenas o de preservar as relações fáticas passíveis de serem afetadas pelo julgamento de mérito da ADC. Por essa razão, em diversos precedentes, o STF já decidiu que o efeito da aplicação do art. 21 da Lei 9.868/1999 consiste tão somente em obstar a prolação de decisão que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma impugnada (nesse sentido, cf. ADC 4 MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 11.02.1998, DJ 21.05.1999, e ADC 9 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ Acórdão: Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.04.2004).
    Desse modo, o que se suspende com a concessão da cautelar em ADC é, a rigor, a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato.
    Assim, entendo que nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirme a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título.
    Ressalta-se, a propósito, que o regramento processual aplicável ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa só admite a alegação de inconstitucionalidade da norma sob a qual se funda o título executivo na hipótese de declaração em definitivo de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a obrigação pelo STF, tudo nos termos do § 12 do art. 525 do CPC.
    Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017.
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção .
    A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita”.
    IV. Dispositivo
    Por todo o exposto, rejeito o pedido de medida cautelar no Agravo Regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (grifei).
    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
    Transcrevo o ato reclamado:
    “Vistos etc.
    Considerando que se discute nos presentes autos a adoção da Taxa Referencial (TR) ou do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para correção dos valores devidos, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, ante a decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59, ajuizadas, respectivamente, pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif) e pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (Contic) e outras duas entidades de classe.
    Intimem-se“ (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    Em exame perfunctório da demanda que se coloca, verifico que há plausibilidade nas alegações de desrespeito à decisão desta Corte de suspensão nacional dos feitos que versam sobre a matéria das ADCs 58/DF e 59/DF.
    No caso concreto, aparentemente o processo de execução foi interrompido por inteiro, sem conceder-se a oportunidade de continuidade do feito em relação às parcelas incontroversas, razão pela qual entendo que há perigo na demora a justificar a medida acautelatória.
    Isso posto, defiro o pedido liminar para que seja restabelecido o regular andamento do processo no Juízo de origem relativamente à parte incontroversa da condenação, nos termos em que determinado pelo relator ao esclarecer o alcance da Medida Cautelar no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Requisitem-se informações (art. 989, I, CPC/2015).
    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação.
    Após, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator